Tribunal: TJMT
Processo: 1005104-20.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1005104-20.2018.8.11.0041
EMBARGANTES: SÉRGIO RICARDO SILVA ANTUNES e FRANZ ROBERT DA SILVA CORRÊA
EMBARGADOS: AUGUSTINHO MORO, ANGELA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS e CHRISTÓVÃO MONTEIRO DA SILVA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE OFENSA À DIALETICIDADE E NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INSUFICIÊNCIA DE PREPARO REJEITADAS – MÉRITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COTAS SOCIAIS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE SUBSTITUIR OS AUTORES COMO FIADORES E GARANTIDORES E DE ASSUMIR DÍVIDAS – CONTRATO VERBAL VÁLIDO – PROVA DOCUMENTAL E ORAL DEMONSTRANDO CONVERGÊNCIA DE VONTADES E EXECUÇÃO PARCIAL DO NEGÓCIO – INADIMPLEMENTO CONFIGURADO – CLÁUSULA PENAL E DANOS MORAIS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE DEFESA – MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC – INAPLICABILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
A simples apresentação de argumentos jurídicos, ainda que tidos como improcedentes, não caracteriza, por si só, má-fé processual, sendo imprescindível a demonstração de conduta dolosa, temerária ou abusiva, o que não se constata nos autos. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, porquanto ausente o caráter protelatório nos embargos, que foram opostos dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa, com fundamento em omissões reais.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005104-20.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cláusula Penal, Atos Unilaterais, Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERGIO RICARDO SILVA ANTUNES - CPF: 545.094.321-00 (EMBARGANTE), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), FRANZ ROBERT DA SILVA CORREA - CPF: 522.234.001-59 (EMBARGANTE), AUGUSTINHO MORO - CPF: 557.041.159-34 (EMBARGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO), ANGELA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 882.544.881-34 (EMBARGADO), CHRISTOVAO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 352.390.261-49 (EMBARGADO), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), AM/PM COMESTIVEIS LTDA - CNPJ: 40.299.810/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE OFENSA À DIALETICIDADE E NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INSUFICIÊNCIA DE PREPARO REJEITADAS – MÉRITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COTAS SOCIAIS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE SUBSTITUIR OS AUTORES COMO FIADORES E GARANTIDORES E DE ASSUMIR DÍVIDAS – CONTRATO VERBAL VÁLIDO – PROVA DOCUMENTAL E ORAL DEMONSTRANDO CONVERGÊNCIA DE VONTADES E EXECUÇÃO PARCIAL DO NEGÓCIO – INADIMPLEMENTO CONFIGURADO – CLÁUSULA PENAL E DANOS MORAIS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE DEFESA – MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC – INAPLICABILIDADE –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

A simples apresentação de argumentos jurídicos, ainda que tidos como improcedentes, não caracteriza, por si só, má-fé processual, sendo imprescindível a demonstração de conduta dolosa, temerária ou abusiva, o que não se constata nos autos. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, porquanto ausente o caráter protelatório nos embargos, que foram opostos dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa, com fundamento em omissões reais.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1005104-20.2018.8.11.0041

EMBARGANTES:

SÉRGIO RICARDO SILVA ANTUNES e FRANZ ROBERT DA SILVA CORRÊA

EMBARGADOS:

AUGUSTINHO MORO, ANGELA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS e CHRISTÓVÃO MONTEIRO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SÉRGIO RICARDO SILVA ANTUNES
e
FRANZ ROBERT DA SILVA CORRÊA
, contra v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Reparação de Perdas e Danos com pedido de concessão de tutela de urgência, processo no. 1005104-20.2018.8.11.0041, originário da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, cujo julgamento negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, mantendo incólume a sentença de primeiro grau, que reconheceu a validade do contrato verbal celebrado entre as partes e impôs condenações por descumprimento contratual.

Nas razões dos embargos de declaração Id. 306392353, os embargantes sustentam, em suma, a existência de omissão e contradição no v. acórdão, alegando que, ao julgar o apelo, a Turma Julgadora deixou de se manifestar sobre elementos probatórios relevantes trazidos na apelação, especialmente o depoimento da testemunha Elton Douglas Barros do Carmo, indicado como peça-chave para comprovação da tese defensiva.

Dizem que tal testemunha teria confirmado que o valor pactuado na negociação de compra e venda de cotas sociais e do fundo de comércio da empresa MMS Comércio de Combustíveis e Serviços Ltda. era limitado ao teto de R$380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), conforme expressamente declarado por ele em audiência.

Afirmam que há trechos do depoimento da referida testemunha, no qual teria sido afirmado que o financiamento bancário seria abatido do valor de R$380.000,00, e que havia a intenção de fazer um encontro de contas para quitação dos débitos.

Esclarecem que o v. acórdão não mencionou tal depoimento nem teceu qualquer consideração acerca de sua valoração, o que configuraria omissão relevante, sobretudo diante de seu caráter comprobatório da existência do valor teto na negociação, em contraposição à tese acolhida no acórdão recorrido, de que os embargantes assumiram obrigações superiores, incluindo dívidas com a Ipiranga Produtos de Petróleo S/A, instituições financeiras e demais credores.

Asseveram que há também omissão relativa ao fato de que, mesmo um ano após a formalização da negociação, o embargado Augustinho Moro ainda realizava repasses aos embargantes para pagamento de dívidas, o que, segundo alegam, reforçaria a tese do valor máximo previamente estipulado, sendo que tal fato evidencia o limite financeiro fixado na avença e sua inobservância por parte do acórdão.

Pontuam que a interpretação das conversas eletrônicas constante do v. acórdão seria incompatível com o conteúdo efetivamente extraído dos diálogos, posto que, ao contrário do que restou consignado no julgado, os registros de conversas demonstram a existência de um valor teto, com menção expressa a “diferença a ser paga”, o que pressupõe um limite previamente ajustado, sendo que, caso os embargantes houvessem assumido todas as dívidas da empresa, não haveria lógica na referência à necessidade de levantamento de valores e pagamento de diferença, evidenciando, assim, a incongruência entre a premissa adotada e a conclusão alcançada pela Turma Julgadora.

Ao final, requerem o recebimento e acolhimento integral dos presentes embargos declaratórios, com o saneamento das omissões e da contradição apontadas, e consequente reforma do julgado nos termos do recurso de apelação interposto.

Contrarrazões da parte embargada na peça Id. 309285850, aduzindo, em suma, a correção do julgado. Pediu a rejeição dos aclaratórios. Pede, ainda, a condenação em litigância de má-fé, ante o caráter protelatório dos embargos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE OFENSA À DIALETICIDADE E NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INSUFICIÊNCIA DE PREPARO REJEITADAS – MÉRITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COTAS SOCIAIS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE SUBSTITUIR OS AUTORES COMO FIADORES E GARANTIDORES E DE ASSUMIR DÍVIDAS – CONTRATO VERBAL VÁLIDO – PROVA DOCUMENTAL E ORAL DEMONSTRANDO CONVERGÊNCIA DE VONTADES E EXECUÇÃO PARCIAL DO NEGÓCIO – INADIMPLEMENTO CONFIGURADO – CLÁUSULA PENAL E DANOS MORAIS MANTIDOS –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Preliminares de ausência de dialeticidade e de insuficiência de preparo rejeitadas.

É válida a celebração verbal de contrato de compra e venda de cotas sociais, desde que demonstrada a convergência de vontades e a execução parcial do ajuste, nos termos dos artigos 104 e 107 do Código Civil, sendo desnecessária a forma escrita quando a lei não a exige.

Comprovado por meio de mensagens eletrônicas e prova oral, que os adquirentes assumiram a gestão da empresa e se comprometeram a substituir os vendedores como fiadores e garantidores, bem como a assumir os passivos empresariais, caracteriza-se o inadimplemento contratual quando tais obrigações não são cumpridas.

A cláusula penal, prevista no contrato, incide automaticamente diante do descumprimento (artigo 408 do Código Civil), dispensando a prova de prejuízo adicional, e a manutenção indevida dos vendedores como garantidores de dívidas alheias configura dano moral indenizável, à luz do artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal.

Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

Inicialmente, no que se refere à preliminar de incorreção das custas recolhidas, observo que o regime de cobrança de custas processuais no Estado de Mato Grosso é disciplinado por regimes distintos, conforme a época da distribuição da ação: (a) a Lei Estadual no. 3.605, de 19 de dezembro de 1974, aplicável aos processos distribuídos até 1o de abril de 2002; (b) a Lei Estadual no. 7.603, de 10 de janeiro de 2001, para os processos distribuídos entre 2 de abril de 2002 e 31 de dezembro de 2020,
que é o caso do recurso em análise
; e (c) a Lei Estadual no. 7.603, de 10 de janeiro de 2001, na redação conferida pela Lei Estadual no. 11.077, de 10 de janeiro de 2020, aplicável aos processos distribuídos a partir de 1o de janeiro de 2021.

No caso vertente, deve-se observar que a ação originária foi distribuída no
ano de 2018
, período em que ainda não vigorava a alteração introduzida pela Lei Estadual no. 11.077/2020.

Dessa forma, o regime aplicável ao caso é
exclusivamente
aquele previsto na redação original da Lei Estadual no. 7.603/2001, sendo
indevida
a exigência de complementação do preparo com fundamento no modelo de custas introduzido pela legislação superveniente.

Destarte, considerando que o valor recolhido pelos apelantes satisfaz o montante exigido pela legislação vigente à época da distribuição da ação, não há que se falar em insuficiência de preparo, tampouco em deserção.

De outra feita, impõe-se a
rejeição
da preliminar suscitada em contrarrazões relativa à alegada ausência de dialeticidade recursal, na medida em que o recurso, embora reproduza em parte fundamentos expendidos na contestação, contém razões mínimas voltadas à reforma da sentença, apontando suposta limitação do valor do negócio jurídico e divergência quanto às obrigações assumidas, o que é suficiente para caracterizar a impugnação específica exigida pelo artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Superadas as preliminares, passa-se ao exame do mérito recursal.

No mérito, observa-se que a insurgência recursal não deve prosperar.

Com efeito, depreende-se que a sentença apreciou corretamente a controvérsia ao reconhecer que a parte autora recorrida demonstrou de forma consistente
a celebração do negócio jurídico de compra e venda da integralidade das cotas sociais da empresa MMS Comércio de Combustíveis e Serviços Ltda., pelo preço ajustado de R$380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), acrescido da obrigação assumida pelos requeridos apelantes de substituir os autores como fiadores e garantidores nos contratos vinculados à atividade empresarial, além da assunção dos passivos existentes
.

Neste contexto, verifica-se,
especialmente das mensagens eletrônicas trocadas entre os representantes das partes
, reproduzidas e interpretadas na sentença, que as mesmas evidenciam a
concordância
dos ora apelantes com
a assunção de débitos, em particular junto à distribuidora Ipiranga Produtos de Petróleo S/A e instituições financeiras, além da obrigação de promover a substituição das garantias contratuais
.

O teor dessas comunicações revela inequívoca
convergência de vontades
, elemento essencial à formação do contrato, atendendo aos requisitos do artigo 104 do Código Civil, segundo o qual “a validade do negócio jurídico requer: I – agente capaz; II – objeto lícito, possível, determinado ou determinável; III – forma prescrita ou não defesa em lei”.

Neste contexto, os autos revelam, especialmente a prova testemunhal inquirida em audiência de instrução e julgamento, que houve formalização do ato de compra do fundo de comércio, inclusive com a entrega de 04 vias da avença, que, no entanto, não foram devolvidas assinadas pela parte adquirente, ao argumento de suposto desacordo com os termos previamente ajustados – o que, inclusive, é categoricamente confirmado pelos requeridos Sergio e Franz Robert quando ouvidos pela magistrada singular (áudios Ids. 292762965 e 292762967) –, mesmo após deferimento da tutela antecipatória pela togada singular, conforme decisão Id. 292762881, cujos efeitos, mormente em relação à exibição incidental do documento, restou mantido por meio do julgamento do RAI no. 1013585-61.2019.8.11.0000, de minha relatoria, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS – EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTO EM PODER DE UMA DAS PARTES – POSSIBILIDADE – COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO – DESCABIMENTO NA ESPÉCIE – EXISTÊNCIA DE SANÇÕES ESPECÍFICAS PREVISTAS NO ART. 400 DO CPC – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme art. 396 c/c art. 292, §2o, ambos do CPC, é cabível a apresentação de documentos na forma incidental em ação ordinária de obrigação de fazer. Entretanto, na exibição incidental de documentos, a qual se presta à instrução probatória do feito, inaplicável a cominação de multa diária em caso de descumprimento da obrigação, haja vista a existência de sanção específica prevista no art. 400 do mesmo Diploma Legal, qual seja, a presunção de veracidade dos fatos que com os documentos se pretendiam provar (incisos I e II), com a possibilidade de se adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido (parágrafo único).”
(N.U 1013585-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020)

Ainda assim, sublinha-se que a validade do contrato de compra e venda de cotas sociais independe de forma escrita, sendo suficiente a convergência de vontades, nos termos dos artigos 104 e 107 do Código Civil, sendo que, nos autos, essa convergência de vontades ficou inequivocamente demonstrada pelas mensagens de WhatsApp trocadas entre o autor Augustinho e o requerido Sérgio, além de e-mails e documentos societários, os quais evidenciam, de forma indene de dúvidas, que
os adquirentes não apenas anuíram com a negociação, mas também assumiram expressamente a obrigação de honrar dívidas vinculadas à atividade empresarial, inclusive aquelas existentes junto à distribuidora Ipiranga e instituições financeiras
.

Veja mais uma vez os trechos mais relevantes e determinantes das mensagens trocadas:

(...)

Essas comunicações eletrônicas revelam que a ausência de assinatura física do contrato não resultou de falta de acordo, mas de comportamento unilateral dos réus apelantes após já terem assumido a administração da empresa, fato corroborado pela alteração societária registrada na Junta Comercial e pela prova oral colhida em audiência
.

Nesta senda, a conduta posterior dos adquirentes — assumindo a gestão e os efeitos econômicos do negócio — confirma a
execução parcial do ajuste
e, consequentemente, a sua plena validade jurídica, afastando, via de consequência, o argumento de que a obrigação se limitaria ao valor de R$380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais).

Destarte, ao descumprirem obrigações essenciais, como
a quitação dos débitos junto à Ipiranga
, os quais foram objeto de execução,
e substituição dos vendedores como fiadores e garantidores e a assunção de passivos
, os recorrentes violaram o princípio da boa-fé objetiva previsto no artigo 422 do Código Civil, que impõe às partes lealdade e transparência em todas as fases contratuais. Essa omissão gerou prejuízos concretos aos autores recorridos, que permaneceram vinculados a dívidas alheias, justificando a condenação à obrigação de fazer, ao pagamento da multa contratual e à indenização por danos morais, tal como decidido na sentença e mantido por este voto.

Além da prova documental, a prova oral colhida em audiência, em particular da única testemunha ouvida em juízo arrolada pela parte autora, qual seja, o contador
Elton Douglas Barros do Carmo
, que fez toda a intermediação do negócio preliminar, inclusive entregando em mãos as 04 vias do contrato, conforme delineado nas contrarrazões, corrobora que os requeridos apelantes assumiram a gestão da empresa e se apresentaram perante terceiros como legítimos proprietários, agindo como titulares do empreendimento.

Verifica-se que a testemunha foi firme em reconhecer que houve a efetiva transferência da atividade empresarial e que a ausência de assinatura física do contrato não decorreu de ausência de acordo, mas de conduta unilateral dos requeridos apelantes após já estarem usufruindo dos efeitos econômicos do negócio.

Neste sentido, a sentença reconheceu corretamente a validade do contrato verbal, amparada no artigo 107 do Código Civil (“a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”), e no princípio da boa-fé objetiva, previsto no artigo 422 do mesmo diploma (“os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”), sendo que o conjunto probatório harmoniza-se com esses dispositivos, evidenciando que a avença foi concluída e parcialmente executada, restando evidenciados os deveres assumidos pelos apelantes e não cumpridos na sua integralidade.

Outrossim, a sentença também infere corretamente que a obrigação de substituição dos autores recorridos como fiadores e garantidores decorreu do ajuste celebrado entre as partes, constituindo cláusula essencial da negociação. Neste ponto, reveja-se o teor das mensagens trocadas:

(...)

De fato, no ato de alienação das cotas sociais e do fundo de comércio da empresa MMS Comércio de Combustíveis e Serviços Ltda.,
os requeridos apelantes comprometeram-se não apenas a assumir a titularidade da sociedade, mas também a substituir integralmente as garantias pessoais prestadas até então pelos vendedores
.

O juízo a quo bem destacou que o inadimplemento dessa obrigação manteve indevidamente os autores recorridos vinculados como garantidores de dívidas e obrigações alheias, expondo-os a ações judiciais e cobranças que já não lhes competiam após a alienação societária, ilação da qual decorre a inferência de que a omissão da parte requerida apelante em cumprir tais obrigações configura
descumprimento contratual
, ensejando a aplicação das penalidades previstas no contrato, além da reparação pelos danos materiais e morais causados aos autores recorridos.

Nestes termos, do acervo probatório coligido ao feito verifica-se que a substituição das garantias pessoais integrava as tratativas desde o início da negociação, não se tratando de obrigação nova ou imposta unilateralmente.

Neste sentido, depreende-se do conjunto coerente de mensagens, e-mails e alteração societária registrada na Junta Comercial acostada junto à peça contestatória (Id. 292762920), aliados à prova oral colhida em audiência, a confirmação de que os requeridos apelantes assumiram expressamente tal dever e, ainda assim, se omitiram quanto ao seu cumprimento.

Desta feita, tanto a sentença quanto as contrarrazões recursais apontam satisfatoriamente que a obrigação de substituição das garantias pessoais não resulta de interpretação extensiva ou construção descabida, mas decorre de cláusula contratual aceita durante a negociação e assumida pelos ora apelantes, cujo inadimplemento legitimou a condenação imposta em primeiro grau.

Ademais, repisa-se que sentença reconheceu expressamente que os apelantes descumpriram obrigações essenciais assumidas quando da celebração do negócio jurídico, em especial a substituição dos autores como fiadores e garantidores e a assunção dos passivos empresariais vinculados à atividade comercial adquirida, sendo que tal inadimplemento, segundo o próprio instrumento contratual apresentado, atraiu a incidência da cláusula penal prevista na Cláusula 15a, que estipulava multa compensatória no valor de R$76.000,00 (setenta e seis mil reais) em caso de descumprimento.

Nesta senda, aplica-se o artigo 408 do Código Civil, segundo o qual “incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal desde que, culposamente, deixa de cumprir a obrigação ou se constitui em mora”, tendo a cláusula penal dupla função, quais sejam:
preventiva
, desestimulando o inadimplemento, e
reparatória
, conferindo prévia liquidez ao prejuízo decorrente do descumprimento.

Além do mais, no caso concreto ficou demonstrado que os apelantes se beneficiaram da transferência da empresa e de sua operação, mas não procederam ao cumprimento das obrigações de substituição de garantias e de regularização de passivos, conduta que configura inadimplemento contratual e enseja a aplicação da penalidade.

Além disso, a aplicação da cláusula penal se harmoniza com o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), pois visa recompor o equilíbrio contratual e sancionar a conduta contraditória dos apelantes, que receberam a empresa, alteraram o quadro societário, assumiram a gestão do negócio e, mesmo assim, descumpriram obrigações essenciais.

A aplicação da multa, portanto, decorre da conjugação do descumprimento comprovado com a previsão contratual específica, constituindo mecanismo legítimo e previamente aceito pelas partes para quantificar o dano decorrente da mora ou da inexecução absoluta. Ou seja, não se trata de penalidade arbitrária, mas de consequência natural do inadimplemento, cuja legalidade e proporcionalidade foram corretamente reconhecidas pela sentença, em harmonia com o conteúdo das contrarrazões apresentadas.

Guardadas as devidas proporções, este é o entendimento dos Tribunais pátrios:

“
CONTRATO – Compra e venda das cotas sociais – Inadimplemento total do preço
– Contestação por negativa geral – Presunção de veracidade da falta de pagamento do preço –
Condenação ao pagamento da quantia de R$ 250.000,00, acrescida da multa contratual
– Apelação parcialmente provida para esse fim CONTRATO – Compra e venda das cotas sociais – Pretensão à condenação prévia ao reembolso das quantias pagas indevidamente por força do contrato – Indeferimento – Pagamentos devem ser verificados caso a caso, mediante apresentação do comprovante de quitação – Condenatória improcedente neste tocante – Apelação improvida neste tocante Dispositivo: deram parcial provimento.”
(TJ-SP - AC: 11069675320178260100 SP 1106967-53.2017.8.26.0100, Relator.: Ricardo Negrão, Data de Julgamento: 10/03/2020, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 16/03/2020)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECER DE PARTE DO RECURSO.
VENDA DE COTA SOCIAL DA EMPRESA. INADIMPLÊNCIA DOS COMPRADORES. CONDENAÇÃO MANTIDA
. Se matéria vertente do recurso de apelação não consta dos autos, impõe-se o não conhecimento dessa parte, pois é vedado inovar em segunda instância, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, além de causar surpresa ao litigante adverso.
Contrato de compra e venda de cotas sociais. Inadimplemento comprovado. Condenação ao pagamento do valor devido nos termos do contrato firmado entre as partes.
Sentença mantida.”
(TJ-MG - AC: 00801093020168130607 Santos Dumont, Relator.: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 04/12/2018, 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2018)

De outra feita, verifica-se que a manutenção dos autores como garantidores de dívidas que não mais lhes pertenciam os expôs a execuções judiciais e a riscos financeiros indevidos, configurando lesão a atributos da personalidade, nos termos do artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal (“são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”).

Destarte, também é legítima a condenação por danos morais, mormente porque os autores recorridos
permaneceram indevidamente vinculados como garantidores de dívidas alheias ao compromisso firmado entre as partes
, circunstâncias que superam o mero aborrecimento e caracterizam efetiva ofensa de sua esfera extrapatrimonial, sendo o respectivo valor (
R$7.000,00
para cada um) não se mostra desarrazoado, frente às circunstâncias apuradas no presente feito.

Assim, tanto a fundamentação da sentença quanto as razões das contrarrazões demonstram que a prova produzida – mensagens, e-mails, alteração societária e depoimentos testemunhais – é coerente, convergente e suficiente para comprovar a validade do negócio jurídico e o inadimplemento contratual pelos apelantes, justificando plenamente as condenações impostas, seja quanto à obrigação de fazer (substituição dos autores como fiadores e garantidores), seja quanto à multa contratual e aos danos morais fixados.

Portanto, os fundamentos do recurso não infirmam as razões da sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto e mantenho incólume a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
MAJORO
a verba honorária devida de 10 para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §§2o e 11, do CPC.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Por fim, no que se refere ao pedido formulado nas contrarrazões, no sentido de aplicação da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC, importa destacar que os embargos opostos por José Carlos, embora desprovidos de razão, não são manifestamente protelatórios.

Neste contexto, verifica-se que a utilização do recurso se dá dentro da legitimidade do contraditório e do direito de recorrer, sendo motivada por dúvida razoável quanto à omissão do acórdão.

Além disso, a aplicação de penalidade processual exige prudência, sob pena de restringir indevidamente o exercício da ampla defesa, de tal feita que, não se demonstrando o dolo específico de protelar o andamento do processo ou de tumultuar o julgamento, deve ser afastada a imposição da multa.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025